Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELO COMPRADOR NOS ÓRGÃO ADMINISTRATIVOS RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SOMENTE COM A COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. STJ. PRECEDENTES. IRDR TJDFT.
1. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seu artigo 134, que o alienante, no prazo de 30 (trinta) dias, deve encaminhar comprovante de transferência da propriedade, assinado e datado, ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realiza mitigação do referido dispositivo no caso de comprovação de transferência da propriedade.
2. Tramita neste Tribunal de Justiça o IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual se discute a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).
3. Todavia, no caso dos autos, não restou comprovada qualquer negociação entre as partes, motivo pelo qual não há que se falar em mitigação da norma em favor da apelante, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.